Tribunal: STF
Processo: ARE 1499407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESCOLARES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO. ATO DIRIGIDO A PESSOA JURÍDICA E EFETUADO PELO CORREIO. ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA QUE SE APRESENTOU PARA RECEBÊ-LA. VALIDADE RECONHECIDA. ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA. DESACOLHIMENTO. AUTORA BENEFICIÁRIA DE COBERTURA DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS TOTAIS. REAJUSTE DAS MENSALIDADES ACIMA DO AUTORIZADO PELO PODER PÚBLICO. COBRANÇA DA DIFERENÇA DOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO AO FIES. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Válida é a citação pelo correio de pessoa jurídica, se a correspondência é entregue a quem, em seu nome, se apresenta para recebê-la, presumindo-se autorizada para tanto. 2. Inviável o reconhecimento da existência de coisa julgada, pois o que se tem, no caso, é a notícia de que houve julgamento de improcedência no âmbito da ação civil pública de iniciativa do Ministério Público. Com efeito, na forma do que dispõe o artigo 103, III, do CDC, tratando-se de interesses individuais homogêneos, o julgamento de improcedência no âmbito da ação coletiva não obsta o exercício das ações individuais por parte dos consumidores. 3. O simples fato de o governo federal ter admitido reajuste de mensalidade em percentual inferior àquele pretendido pela instituição de ensino não a autoriza a realizar a cobrança da diferença diretamente do aluno. Eventual ilegalidade no reajuste, que implica diferenças de valores a receber, deve ser objeto de discussão com o poder público; não há possibilidade de se transferir aos alunos tal responsabilidade, considerando a vedação contida no termo de adesão ao FIES. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor atualizado da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, II; 22, I e XXIV; 170, I e IV; 173, § 4º; 207; e 209, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente